Tribunal: TJPA
Processo: 0007430-21.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007430-21.2014.8.14.0301

APELANTE: CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

APELADO: CLEAN GESTAO AMBIENTAL SERVICOS GERAIS EIRELI, SERASA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007430-21.2014.8.14.0301

APELANTE: CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA - PA10758

APELADO: CLEAN SERVICE SERVICOS GERAIS LTDA, SERASA EXPERIAN

Advogado do(a) APELADO: FERNANDA MORAIS DE MIRANDA - SP19054-A
Advogados do(a) APELADO: LARISSA SENTO SE ROSSI - BA16330-A, SANI CRISTINA GUIMARAES - SP154348-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REGULARIZAÇÃO IMEDIATA APÓS O PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ABALO À IMAGEM. PEDIDO INDENIZATÓRIO REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais proposta por pessoa jurídica que teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes por débito já quitado. A parte autora alega ausência de notificação prévia e manutenção indevida da restrição mesmo após o pagamento do boleto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a inscrição sem comprovação de notificação prévia enseja dever de indenizar;
(ii) saber se a manutenção da restrição após o pagamento configura ilicitude;
(iii) verificar a possibilidade de dano moral presumido na hipótese de inscrição indevida de pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova da notificação prévia torna irregular a inscrição, ainda que o débito existisse.

A baixa da negativação foi realizada no primeiro dia útil subsequente ao pagamento, não havendo mora ou desídia.

A jurisprudência consolidada exige, para o caso de pessoa jurídica, prova do abalo à honra objetiva.

Não há nos autos qualquer elemento que comprove repercussão negativa, perda de crédito ou reflexos comerciais que justifiquem a indenização pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:

"A inscrição em cadastro de inadimplentes realizada sem prévia notificação é irregular, mas não gera automaticamente dever de indenizar quando se trata de pessoa jurídica."

"A configuração do dano moral à pessoa jurídica depende de prova concreta do abalo à sua honra objetiva, não se admitindo a presunção do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, I; Código Civil, arts. 52 e 186; Código de Defesa do Consumidor, art. 43, §2º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por CM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. em face de sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor de Clean Gestão Ambiental Serviços Gerais Ltda. e Serasa S.A., que julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a inexistência de danos morais indenizáveis.

A parte autora sustenta, na petição inicial, que contratou os serviços da empresa Clean Gestão Ambiental para coleta e destinação de resíduos contaminados, tendo recebido cobrança no valor de R$ 250,00 pela execução de um serviço no ano de 2011.

Em razão dessa cobrança, efetuou o pagamento em 19/12/2013, conforme boleto emitido pela empresa ré, salientando, contudo, que seu nome permaneceu indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes da SERASA mesmo após o pagamento.

Requer, com fundamento na ausência de comunicação prévia e na manutenção da negativação após o adimplemento, a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 19485121/19485122), que julgou improcedentes os pedidos esposados na inicial condenando a parte autora em custas e honorários ficados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a parte autora
CM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
interpôs recurso de apelação (ID 19485129), sustentando que houve, sim, dano moral presumido, diante da inscrição indevida e da violação ao direito à honra objetiva da pessoa jurídica, bastando para isso a simples inscrição e a ausência de comunicação prévia.

Alega, ainda, que mesmo após o pagamento o nome permaneceu negativado por 25 (vinte e cinco) dias, o que reforçaria o abalo de imagem e ensejaria a indenização pretendida.

Contrarrazões pelos apelados, oportunidade e que rechaçaram os argumentos lançados pelo apelante e requereram a manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A controvérsia recursal está centrada na verificação da existência de dano moral indenizável em razão da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem prévia notificação, e da alegada manutenção do nome da parte autora negativado mesmo após o pagamento do débito, por período que sustenta ter sido de 25 dias.

Consta dos autos que, em 18/12/2013, a parte autora solicitou a emissão do boleto para pagamento de débito referente a serviços prestados pela primeira ré em 2011, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), tendo este sido efetivamente pago no dia 19/12/2013, conforme documento de fl. 31 (id 19485107). A baixa da inscrição junto à SERASA se deu no dia 20/12/2013, conforme comprovante de fl. 56 (id 19485111).

É importante destacar que, embora a parte autora alegue que seu nome permaneceu inscrito por vinte e cinco dias após o pagamento, os documentos acostados demonstram que a regularização do cadastro ocorreu no primeiro dia útil subsequente à quitação do débito, o que não configura, por si só, omissão ou negligência apta a ensejar reparação civil.

No tocante à ausência de comunicação prévia da inscrição, é incontroverso nos autos que o documento apresentado pela SERASA não comprova o efetivo recebimento da notificação pelo devedor, uma vez que não consta número de imóvel no endereço indicado, o que impede aferir a entrega.

Assim, correta a sentença ao reputar indevida a inscrição promovida pela SERASA na medida em que ausente prova da prévia comunicação.

Contudo, o reconhecimento da inscrição indevida não implica automática procedência do pedido indenizatório, especialmente tratando-se de pessoa jurídica, caso em que não se admite a presunção do dano moral.

Nos termos do art. 52 do Código Civil, a pessoa jurídica pode, sim, sofrer ofensa à honra objetiva, mas essa lesão deve ser demonstrada por meio de prova concreta do abalo à sua imagem no mercado, da perda de clientela ou da diminuição de crédito.

No presente caso, não há nos autos qualquer elemento que indique que a ora apelante tenha efetivamente sofrido prejuízo em razão da inscrição indevida, tampouco em virtude da suposta manutenção da negativação após o pagamento.

Ao contrário, o registro foi baixado no dia útil seguinte ao adimplemento e inexiste comprovação de que a inclusão indevida chegou a interferir em operações comerciais, obtenção de crédito ou outros reflexos econômicos negativos.

Não se pode admitir, sob pena de banalização do instituto, que a simples inscrição de pessoa jurídica, desacompanhada de qualquer prova de repercussão negativa, seja suficiente para ensejar condenação por danos morais.

A jurisprudência evoluiu no sentido de que não se presume o dano moral in re ipsa para pessoas jurídicas, sendo necessária, como no caso em exame, a comprovação do abalo à reputação ou imagem institucional.

Dessa forma, ainda que se reconheça a indevida inscrição em razão da ausência de notificação prévia, a inexistência de demonstração concreta do dano alegado, somada à regularização do registro no primeiro dia útil após o pagamento, afasta a responsabilidade civil pretendida.

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/10/2025